Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-30.2012.8.11.0099
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000638-30.2012.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), COLEGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME - CNPJ: 07.728.276/0001-30 (APELANTE), ELOISA APARECIDA MATOS SCHERBACH - CPF: 031.153.841-06 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), COLEGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME - CNPJ: 07.728.276/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 000638-30.2012.8.11.0099 – Cotriguaçu.

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional Ltda.

Apelado
: Eloisa Aparecida Matos

Scherbach

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

CONTRATAÇÃO DE ENSINO À DISTÂNCIA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO. FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

CANCELAMENTO DO CURSO.

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO – INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos
exatos termos do artigo 34, do CDC, segundo o qual “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, a franqueadora responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores,

pela franqueada, decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais, pois na

qualidade de franqueadora, integrou a cadeia de fornecedores dos serviços educacionais.

Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, alegando culpa de terceiro, se credencia empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

O encerramento unilateral do curso, sem conclusão pela consumidora, que nutriu expectativa de conseguir melhor colocação no mercado de trabalho,

gera

sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser minorado.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 000638-30.2012.8.11.0099 – Cotriguaçu.

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional Ltda.

Apelado
: Eloisa Aparecida Matos

Scherbach

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Editora e Distribuidora Educacional Ltda.,

sucessora da Unopar, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Cotriguaçu,

nos autos da
Ação de Indenização Por Danos Morais, Materiais, C/C Restituição de Valores nº 0000638-30.2012.8.11.0099

proposta por Eloisa Aparecida Matos Scherbach, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a entidade educacional ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, decorrente da falha no cumprimento de contrato educacional à distância.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, com fundamento na culpa de terceiro. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, porque ausentes os pressupostos da responsabilidade civil. Alega, ainda, a ocorrência de culpa de terceiro, a afastar a responsabilização da entidade pelos danos morais.

Pontua a não ocorrência de dano indenizável, porque decorrente de atitude de terceiro de má-fé, e limitado ao mero dissabor da vida. Em seguida, questiona o
quantum
fixado na sentença, por reputá-lo excessivo.

Por fim, diz que por se tratar de relação contratual, os juros moratórios devem incidir da citação e a correção monetária do arbitramento.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 102186177, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 10 de novembro de 21.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 000638-30.2012.8.11.0099 – Cotriguaçu.

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional Ltda.

Apelado
: Eloisa Aparecida Matos

Scherbach

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação da União Norte do Paraná de Ensino Ltda. – UNOPAR, ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão de irregularidades praticadas pela entidade de ensino na contratação de curso de educação à distância no município de Cotriguaçu/MT, sem autorização dos órgãos competentes.

A magistrada
a quo
, reconheceu a responsabilidade da requerida pelas irregularidades na prestação do serviço de extensão de atividades acadêmicas, sem a devida autorização, e condenou a entidade de ensino ao ressarcimento dos prejuízos extrapatrimoniais causados à parte autora.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a requerida. Insurge-se, num primeiro momento, sustentando a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as irregularidades na instalação do curso de extensão acadêmica no município de Cotriguaçu, fora praticada por terceiro - Colégio Uni-Alta Floresta Ltda.-, que reconheceu expressamente as falhas perpetradas quando do estabelecimento clandestino do curso naquela cidade.

No entanto, baldados os argumentos, a preliminar não prospera.

Isto porque, entre a apelante e o Colégio Uni-alta Floresta Ltda., existe um contrato de parceria, que se assemelha ao modelo de franquias, em que uma marca cede a terceiro, produtos e serviços para comercialização, onde a apelante é responsável por disponibilizar a aulas, em contrapartida, o franqueado, fica responsável pela capitação de alunos e espaço físico.

Assim é que no
s exatos termos do artigo 34, do CDC, segundo o qual “
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”, a franqueadora responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, pelo franqueado, decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais, pois na

qualidade de franqueadora, integrou a cadeia de fornecedores dos serviços educacionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MORAIS REVISÃO DO VALOR. 1.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. "
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia"
(REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

5. Agravo interno a que se nega provimento
.(AgRg no AREsp 759.656/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª

Turma, j. 24.09.19 - negritei)

Na esteira, segue a jurisprudência do Tribunal Recursal deste Estado.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CLÍNICA FRANQUEADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADA E FRANQUEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – CONTRATO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – TESE DE INEXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À FRANQUEADA E CONDENAÇÃO DA FRANQUEADORA – INSURGÊNCIA DESTA ÚLTIMA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E EVENTUAL CULPA DA FRANQUEADA – TESE DE EXECUÇÃO PARCIAL E AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TRATAMENTO NÃO EXECUTADO NA FORMA CONTRATADO – DEMORA NA PRESTAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INCLUSIVE NO PROCON – CUSTEIO PELO CONSUMIDOR DE NOVO TRATAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO ABATIDO O SERVIÇO REALIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços odontológicos contratados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que à relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores. Há responsabilidade solidária da franqueadora, não havendo ser falar em ilegitimidade passiva.

[...]

Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, quando é a responsável pelo credenciamento de empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse. Portanto, ao conceder a franquia, deve acautelar-se, pois a franqueada vai angariar clientela valendo-se da marca daquela, gerando a confiança nos consumidores em relação à qualidade e idoneidade dos serviços, o que, caso, de fato, não ocorra, atrai a aplicação da solidariedade aludida no Código de Defesa do Consumidor.

Em assim sendo, diante da inexecução do contrato de prestação de serviço odontológico, no valor de R$ 17.000,00, tendo havido apenas a realização de enxerto bucal, no valor de R$ 2.998,00, de rigor a restituição da diferença paga, tal como determinou o magistrado de origem que a condenou a ressarcir o valor de R$ 14.002,00. Portanto, não prevalece a tese de redução da indenização material porque houve execução de parte do serviço, uma vez que o próprio magistrado de origem fez esse abatimento.

No que se refere à alegação de que não há prova do pagamento e da insurgência quanto aos títulos de créditos apresentados (cheques), destaco que ainda que tenham sido emitidos e recebidos por terceiros, tais fatos não desnaturam a qualidade de título de livre circulação, de modo que caberia às promovidas comprovar que os títulos não foram pagos, não foram compensados ou que não possuíam provisão de fundos, o que não ocorreu.

Aliás, apesar de se insurgir contra os títulos de créditos recebidos pela franqueada, não comprovou qualquer notificação quanto a eventual inadimplemento quanto aos serviços contratados e pagos, ônus que lhes incumbia. Há apenas a tentativa de justificar a ineficiência e a demora no fornecimento do tratamento contratado, apesar das reclamações, inclusive no PROCON, obrigando o consumidor a procurar novo profissional.

No que se refere ao pleito de dano moral, forçoso o seu reconhecimento por se tratar de serviço odontológico, cuja ineficiência e demora, obrigando o consumidor a custear novo tratamento enseja o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, no caso, o valor fixado atende às peculiaridades do caso, devendo ser mantido.

Por fim, não prevalece a tese de litigância de má-fé, pois tal como justificado na origem a parte promovente sagrou-se vencedora, tendo sido acolhidos suas teses, de modo que não se mostram presentes os requisitos para tal condenação.

Sentença mantida. Recurso desprovido.(
Recurso Inominado n.

1019430-68.2019.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rela. Lucia Peruffo, j. 16.03.21 - negritei)

De mais a mais, no caso em pauta, o contrato de prestação de serviço de ensino foi firmado apenas entre a parte autora, na qualidade de contratante, e a União Norte do Paraná de Ensino Ltda., sucedida pela recorrente, na qualidade de contratada, não havendo qualquer participação da mencionada franqueada na relação contratual (Id n. 102186165 – fls. 28 e 36/39).

A relação jurídica entre a União Norte do Paraná de Ensino e o Colégio Uni-Alta Floresta Ltda-Me, é distinta, da qual não participou a parte autora e se a mencionada entidade mediou a prestação do serviço, aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, que não o exime da responsabilização por eventuais falhas na prestação.

Nesse diapasão, não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, alegando culpa de terceiro, se credencia empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse. Logo não sustenta a alegada ilegitimidade passiva.

Superada a questão prévia, passa-se ao exame do mérito.

Nesse contexto, é a requerida, ora apelante, responsável por eventuais danos materiais e morais reclamados pela autora.

Como já consignado, sua responsabilidade é solidária, juntamente com sua franqueada, em relação aos danos sofridos pelos consumidores em decorrência da má prestação de serviços educacionais (artigos 7°, parágrafo único, 25, § 1°, e 34 do CDC).

A autora dedicou-se a um curso e nutriu expectativa de conseguir melhor colocação no mercado de trabalho, e, por isso o encerramento unilateral do curso, sem conclusão pela consumidora, tendo o franqueado encerrado as atividades na cidade em que contratada a prestação de serviços, gera, indubitavelmente, o dever de indenizar.

Diante da má prestação do serviço o consumidor sofreu evidente frustração e angústia, abalos emocionais esses ensejadores da indenização por danos morais, não se tratando de mero dissabor como advoga a apelante, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento
do quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesse sentido, já manifestei em casos análogos, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de energia da ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.
(RAC n.

1035701-69.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença hostilizada merece reforma parcial, para minorar a verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que tange a alteração do dies quo dos juros moratórios e da correção monetária, tenho que não merece prosperar a irresignação do apelante pois em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021